Tribunal: TJMT
Processo: 1021426-39.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021426-39.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS

DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), JOAO MONTEIRO FILHO - CPF: 241.119.101-49 (RECLAMANTE), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA ALTERADA PELA TURMA RECURSAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 699 DO STJ – ALEGAÇÃO PERTINENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL –
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
.

A Reclamação é admissível para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema nº. 699, impõe-se a cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal para manter integralmente a sentença de procedência.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 1021426-39.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: JOAO MONTEIRO FILHO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada por
JOAO MONTEIRO FILHO
, contra v. acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, oriundo do Processo nº. 1002922-79.2021.8.11.0001.

Em síntese, o reclamante alega que promoveu a competente Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sustendo ser
“usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela parte requerida, titular da unidade consumidora 6/354484-8, e que foi indevidamente cobrado por uma fatura emitida a título de recuperação de consumo, no valor de R$8.534,36, por suposta fraude realizada em seu medidor. Sustentou que o procedimento adotado pela parte requerida para apurar o referido desvio não é legítimo, pois não teria observado o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL”
(sic).

Destaca que a lide foi julgada procedente pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Hildebrando da Costa Marques, titular do 1º Juizado Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para determinar que a parte reclamada procedesse, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo.

No entanto, aduz que a sentença foi reformada pela

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, sob a justificativa de se tratar de cobrança por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, devidamente comprovado por meio de TOI e fotografias, demonstrando a irregularidade perpetrada, considerando, assim, regular a cobrança da fatura contestada, cujos efeitos foram mantidos após rejeição de aclaratórios.

Defende que o acórdão fere dispositivos da Resolução nº. 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em afronta ao seu direito ao contraditório e ampla defesa, e, em especial, a jurisprudência consolidada no STJ e no TJMT.

Para tanto, explica que
“A citada Resolução Normativa apresenta em seu art. 113 os procedimentos a serem adotados pela distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão naquela Resolução ou não apresentar fatura. Caso o faturamento tenha sido a menor, deve-se providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente. Caso a responsabilidade do faturamento a menor seja atribuída ao consumidor, o art. 114 da

Resolução Normativa nº 414 da ANEEL estabelece que deve-se providenciar a cobrança das quantias não recebidas”
– sic.

Sustenta que
“No caso em concreto, restou comprovado pelos fatos apresentados e pelos documentos acostados aos autos que não se pode atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo faturamento a menor do consumo. A própria concessionária reconhece, em sua contestação, que os procedimentos adotados à época NÃO indicavam o autor como o responsável pela suposta irregularidade, além de conterem vícios que impediram o constitucional e fundamental direito do autor ao exercício da ampla defesa e do contraditório” – sic.

Além disso, aponta que
“A requerida apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI nº 677458 (Doc. 10) que, segundo ela, conteria “todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica”. Porém, ao contrário do que alega a concessionária, o documento contém erros e omissões graves, que viciam o procedimento realizado, em claro descumprimento da própria Resolução nº 414/2010. De acordo com o § 2º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, o TOI deve ser emitido e entregue no ato de sua emissão ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção” – sic.

Acrescenta, ainda, que
“Da análise do TOI juntado aos autos pela recorrente em id. 53630641 nota-se que não é possível identificar quem acompanhou a inspeção. Há uma anotação a inspeção teria sido acompanhada por alguém chamado “Pedro”, porém o nome está ilegível e, mais adiante no documento, nos campos destinados à correta identificação da pessoa que teria acompanhado a vistoria e poderia certificar os fatos, encontra-se em branco” – sic.

E conclui que
“Sem a identificação precisa da pessoa que teria presenciado a vistoria, resta prejudicada qualquer alegação da recorrente quanto aos fatos descritos no TOI e mesmo quanto à autenticidade das imagens produzidas na vistoria já que não há como garantir em que situações foram capturadas”
- sic.

Assim, amparado na tese de que o TOI foi produzido de forma unilateral, o que não é admitido para validar eventual fraude perpetrada pelo consumidor, pugna pela procedência da presente reclamação.

O efeito suspensivo foi por mim
indeferido
e, na mesma ocasião, concedido o benefício da justiça gratuita, em 21-01-2022 (Id. 115230992).

As informações requisitadas à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, encontram-se acostadas no Id. 115784469, que, por meio do MM Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Relator do Recurso Inominado, aponta o não cabimento da presente reclamação, sob o fundamento de que
“As reclamações não são objeto de terceira via de recurso, sendo que, a valoração probatória NÃO SE ENCONTRA DENTRO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO NCPC NO CAMPO AUTORIZADOR DO AVIAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, sob pena de transformar a mesma em terceira via de recurso, o que esta não o é” – sic.

Nesse passo, assinala que
“O feito de origem foi devidamente analisado, em especial a prova acostada nos autos, sendo a vistoria devidamente acompanhada por morador, e por óbvio, o desvio de energia está mais do que demonstrado, com as fotos e ainda com o fato de que, curiosamente, após a vistoria os valores da energia voltaram a ter valores bem mais elevados, do que de costume, de onde, curiosamente, também, a parte nunca reclamou desse aumento, após a vistoria, se insurgindo, claro apenas do valor apontado da recuperação de consumo, pelo uso de energia derivado de desvio de ramal, o que tem sido uma febre nas demandas ajuizadas ultimamente, e que o Poder Judiciário deve combater, sob pena de se legalizar atos ilícitos, como no presente caso” - sic.

Ao final conclui que “
O fato da ENERGISA ter sanado o problema no ato da vistoria, não retira a responsabilidade do reclamante em pagar pela diferença, sendo que, tais atos são custeados por toda a sociedade, que não aguenta mais esse tipo de atitude” – sic.

Certificado no Id. 119206990 o decurso de prazo da terceira interessada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de opinar por não vislumbrar interesse público (id. 119293481).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Por se tratar a Reclamação um instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal
;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

(...)

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

(...).”
(Sem negrito no original).

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.” (Sem destaques no original).

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar “
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.
”

No presente caso, a parte reclamante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer relatando que é usuária dos serviços prestados pela Energisa, através da unidade consumidora 6/354484-8, e que, no entanto, foi indevidamente cobrada por uma fatura emitida a título de recuperação de consumo, no valor de R$8.534,36 (oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), de modo que a impugna sob o fundamento de que o procedimento adotado pela então requerida para apurar o referido desvio não é legítimo, pois não observou o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Depois da devida tramitação, foi proferida sentença de procedência pelo MM Juiz Hildebrando da Costa Marques, que ao anular a fatura de recuperação de consumo, aventou que
“
Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade da Recuperação de Consumo,
pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no ID 53630641 foi elaborado unilateralmente pela própria concessionária
” – sic
Id. 111068957.

Ocorre que a Turma Recursal, ora reclamada, deu provimento ao recurso aviado pela Energisa (Id. 111068958), cuja convicção formada baseou-se no fato de que
“
O Termo de Ocorrência e Inspeção em anexo na contestação confirma a irregularidade da unidade consumidora, onde constatou que havia desvio saindo da bucha do transformador
” – sic,
concluindo que
“A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado” – sic.

Os embargos de declaração opostos pelo ora reclamante foram rejeitados (Id. 111068959)

A parte reclamante sugere que ao reformar a sentença sob o fundamento de que não houve ato ilícito e de que a cobrança da fatura consiste em exercício regular de direito, a Turma Recursal aplicou equivocadamente o Tema 699 do STJ, que orienta que na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, de início, como o reclamante busca por essa via dirimir divergência entre referido acórdão e o entendimento consolidado pelo STJ em Recurso Especial repetitivo, o que é plenamente admissível, por força do artigo 1º da Resolução nº. 3, de 7 de abril de 2016, e do artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal,
rejeito a preliminar de não cabimento.

Quanto ao mérito, cabe avaliar se o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 677458, acostado no Id. 111068961, foi elaborado nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, como também se observados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Nesse ponto, verifica-se que, de fato, a anotação de que ocorrência foi acompanhada por um funcionário denominado de Pedro
e não pelo consumidor, ora reclamante, titular da unidade consumidora, é incontroversa.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Somado a isso, constata-se que a então requerida (Energisa)
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização, consoante dispõe a norma supracitada, ônus que lhe competia a teor do artigo 373, inciso II do CPC, sobretudo no que pertine a
notificação
prévia da parte autora/reclamante para acompanhar a avaliação técnica do equipamento de medição,
ex vi
do art. 129, §7º
,
in verbis
:

“Art. 129 – omissis

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

Nesse trilhar, a jurisprudência firmada por esta egrégia Seção de Direito Privado é no seguinte sentido:

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA ALTERADA POR TURMA RECURSAL –
APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 699 DO STJ – ALEGAÇÃO PERTINENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. A Reclamação é admissível para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)
É vedada a suspensão do serviço de energia elétrica se não realizada a notificação prévia do consumidor.
Constatado equívoco na aplicação do entendimento do STJ, impõe-se a cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal
.”
(TJ-MT 10062943920218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

“RECLAMAÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA/RÉ, DA REGULARIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DE ALEGADA IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL – TEMA 699/STJ
– REVISÃO DE FATURAMENTO – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – ACÓRDÃO RECLAMADO CASSADO – RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).
2
. “Em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. (...) Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (STJ – 1ª Seção – REsp 1412433/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018)
.”
(TJ-MT - RCL: 10163925420198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2020, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a Reclamação para cassar o acórdão da Turma Recursal Única com amparo no artigo 992 do CPC/15 e, com isso, manter integralmente a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº.

1002922-79.2021.8.11.0001, e, por consequência, condeno a Energisa ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022